Tribunal: TJMT
Processo: 1008634-13.2018.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008634-13.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HELLEN CRISTINE FISTAROL - CPF: 059.704.631-08 (RECORRENTE), RODRIGO FERNANDES TURATTI - CPF: 013.569.441-83 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA (RECORRIDO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1008634-13.2018.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

UNIC Educacional Ltda.

Recorrida(s):

Hellen Cristine Fistarol

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de fevereiro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. UNIVERSIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. ACADÊMICA BENEFICIÁRIA DO FIES. RECUSA INJUSTA EM FAZER A REMATRÍCULA SEMESTRAL. COBRANÇAS INDEVIDAS DE MENSALIDADES. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.RECURSO IMPROVIDO.

1.
A controvérsia dos autos restringe-se à responsabilidade quanto ao aditamento do semestre 2017.1; 2017.2 e 2018, havendo divergência, quanto à culpa por eventual cancelamento deste. Neste cenário não há qualquer motivo plausível para atribuir a responsabilidade ao FNDE, a motivar chamar este a compor o polo passivo da lide, uma vez que o cerne da questão não diz respeito a ato que incumbia exclusivamente a este. Razão pela qual, rejeito a preliminar.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. A recusa injusta em realizar a rematrícula semestral de acadêmica beneficiária do programa FIES, em decorrência de suposta inadimplência, decorrente exclusivamente da impossibilidade da autora em dar continuidade ao processo de aditamento, cujo problema não foi solucionado administrativamente, fato que configura falha na prestação do serviço.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
A tese da parte Requerida contrasta em absoluto com a prova produzida nos autos. Em sua argumentação afirmou que houve a rejeição do aditamento por iniciativa da parte Requerente. Ainda que a rejeição seja possível, esta limitou-se a trazer aos autos “print screen” parciais da tela do sistema FIES. Linha defensiva que contrasta com o protocolo juntado no id nº 15074073, no qual se afirma que teria sido feito a aditamento simplificado; porém, passou a constar no sistema o “status” de cancelado. Sobretudo, há divergência em relação ao art. 2º, I da Resolução nº 23/2010 que é claro em determinar que a expedição da DRM - Documento de Regularidade de Matrícula e somente ocorrerá após a confirmação do aditamento pelo aluno. No caso, a DRM do semestre 2017.1 encontra-se juntada aos autos e devidamente assinada pela CPSA no id nº 15074005, 15074018 e 15074024.

Desta forma, havendo a expedição da DRM surge a presunção de que a parte Requerente procedeu com a confirmação do aditamento e por tratar-se de relação de consumo incumbia à parte Requerida, nos termos do art. 373, II, CPC o ônus em provar os fatos impeditivos do direito do autor. Insta frisar que a situação da parte Requerente foi agravada pela desídia da parte Requerida ao, ciente da existência de incongruências no sistema, deixou de tomar as medidas adminsitrativas cabíveis para sana-las, bem como manteve a aluna normalmente cursando as disciplinas para, decorrido um ano, exigir o pagamento integral dos semestres 2017.1 e 2017.2
”.

5. Cabe acrescentar que a
teor do disposto no art. 1º da Portaria Normativa n.º 23/2011 do Ministério da Educação, para o aditamento do FIES é necessário que a própria reclamada através da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento – CPSA faça a solicitação no sistema do FIES para possibilitar o aditamento.

6
.
Não se mostra razoável transferir a responsabilidade pela estrutura e organização do sistema FIES e seus eventuais entraves àquela que é notoriamente a parte mais vulnerável na relação, que no caso é o aluno, inclusive porque está vastamente comprovado nos autos que a Autora tentou por meses seguidos resolver o seu problema junto a requerida.

7.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte Requerida a aplicar as avaliações necessárias referente ao 7º (sétimo) semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo e RENOVAR a matrícula da parte Requerente para o 8º (oitavo) semestre do referido curso e proceder a REGULARIZAÇÃO da situação da parte Requerente junto ao FIES, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidência de multa-diária fixada em R$ 100,00 (cem reais)
”
, não merece reparos e de
ve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator